Tribunal: TJSP
Processo: 1010660-98.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Artigo 30 da Lei no 9.656/98. Demandante que prestou serviços por 3 anos e pleiteia a sua manutenção no plano de saúde. Improcedência da ação. Inconformismo da autora. Aplicação dos recentes Recursos Especiais Repetitivos de nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP. Tema 989. Requisitos não preenchidos. Inexistência de contribuição direta e contínua, independentemente

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Artigo 30 da Lei no 9.656/98. Demandante que prestou serviços por 3 anos e pleiteia a sua manutenção no plano de saúde. Improcedência da ação. Inconformismo da autora. Aplicação dos recentes Recursos Especiais Repetitivos de nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP. Tema 989. Requisitos não preenchidos. Inexistência de contribuição direta e contínua, independentemente de pagamento a título de coparticipação, salvo convenção ou acordo coletivo dispondo em contrário. Salário indireto. Não configurado. Artigo 458, § 2o, inciso IV, da CLT. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.